Tribunal: TJES
Processo: 5003620-43.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003620-43.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JADIR GOMES DA HORA
RECORRIDO: ANDRE CAPAZ E SOUZA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO (ART. 51, I, DA LEI 9.099/95). NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE INTIMAÇÃO. COMUNICAÇÃO REALIZADA POR APLICATIVO DE MENSAGEM (WHATSAPP). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE. ATO NORMATIVO CONJUNTO N. 024/2024 DO TJES. FÉ PÚBLICA DO SERVIDOR QUE ATESTA O ENVIO, MAS NÃO SUPRE A NECESSIDADE DE PROVA DO RECEBIMENTO EFETIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO (ART. 51, I, DA LEI 9.099/95). NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE INTIMAÇÃO. COMUNICAÇÃO REALIZADA POR APLICATIVO DE MENSAGEM (WHATSAPP). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE. ATO NORMATIVO CONJUNTO N. 024/2024 DO TJES. FÉ PÚBLICA DO SERVIDOR QUE ATESTA O ENVIO, MAS NÃO SUPRE A NECESSIDADE DE PROVA DO RECEBIMENTO EFETIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por JADIR GOMES DA HORA em face da r. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, em razão da sua ausência na audiência de instrução e julgamento designada para o dia 13/08/2025.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em suma, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi devidamente intimado para a audiência.

Devidamente intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões não apresentadas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analiso, desde logo, o pedido de assistência judiciária gratuita. O recorrente firmou declaração de hipossuficiência, a qual, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, goza de presunção de veracidade. Inexistindo nos autos elementos que infirmem tal presunção, DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da intimação do autor, ora recorrente, para a audiência de instrução e julgamento, cuja ausência motivou a extinção do feito sem resolução do mérito.

A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa confunde-se com o mérito e com ele será analisada. No caso em tela, assiste integral razão ao recorrente.

Primeiramente, cumpre registrar que existem dois vícios aparente nos autos. O primeiro vício insanável reside na nulidade da intimação. Embora conste nos autos certidão do servidor afirmando que "
intimei, por whatsapp, o Sr. Jadir Gomes da Hora
", tal declaração, isoladamente, não supre os requisitos de validade do ato.

A eficácia da comunicação processual por meios eletrônicos, nos termos do Ato Normativo Conjunto nº 024/2024 deste Egrégio Tribunal, está condicionada à comprovação da ciência inequívoca do destinatário
.

A respeito, veja
-se:

§ 1º O ato da comunicação judicial deverá conter:

I– a identificação do processo, das partes e de seus advogados, caso já estejam cadastrados;

II– os documentos necessários para a integral prática do ato processual;

III– a informação da necessidade de confirmação do recebimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do envio, para validação da citação, notificação ou intimação processual.

§ 2º
O(a) servidor(a) responsável, ao efetivar a comunicação, buscará a inequívoca confirmação da identidade do(a) destinatário(a), notadamente com a concorrência dos seguintes elementos indutivos de autenticidade: número de telefone, confirmação escrita e foto individual, a fim de resguardar a correta identificação
.

§3º O servidor(a) responsável documentará os dados supra requeridos, por meio de certidão detalhada, ainda que a parte afirme não ser a pessoa à qual se dirija a citação ou a intimação, e, também,
anexará ao sistema automatizado do Poder Judiciário do Espírito Santo tantos quantos forem os elementos necessários à comprovação da comunicação (áudio, vídeo, captura de tela
).

Art. 4º Ausente a confirmação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após o envio, a comunicação deverá ser reiterada.

§1º
Caso excedido novamente o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem a devida confirmação, deverá ser certificado nos autos, para fins de utilização dos demais meios de comunicação processual previstos na legislação processual
.

A mera afirmação de envio, sem a demonstração de recebimento (confirmação de leitura ou resposta do interpelado), não gera presunção de ciência. No sistema dos Juizados Especiais, regido pela informalidade, a segurança jurídica não pode ser sacrificada; a imposição da penalidade de extinção do feito exige a certeza de que a parte foi regularmente cientificada, o que não ocorreu na espécie.

Ademais, verifica-se um grave tumulto processual decorrente da inconsistência de datas nos registros do juízo.
Enquanto a audiência de instrução foi designada para o dia 13/08/2025, a ata que fundamentou a sentença de extinção registra que o ato teria ocorrido em 13/07/2025. Tal discrepância cronológica, por si só, nulifica o ato, pois impede a verificação da regularidade da marcha processual e viola o princípio do devido processo legal
.

A conjugação de uma intimação precária com a incerteza sobre a data efetiva do ato processual configura nítido cerceamento de defesa, violando o art. 5º, LV, da Constituição Federal. O processo deve ser anulado para que se restabeleça a ordem procedimental e se garanta ao autor o direito de produzir as provas necessárias ao deslinde da causa, especialmente tratando-se de ação indenizatória por acidente de trânsito que demanda dilação probatória.

Dessa forma, a anulação da sentença é medida que se impõe, a fim de garantir o devido processo legal e permitir que a lide seja devidamente instruída e julgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a r. sentença de primeiro grau e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a designação de nova audiência de instrução e julgamento, procedendo-se à regular intimação das partes.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)